Tribunal: TJBA
Processo: 8018279-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018279-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros Advogado(s): RICARDO PEREIRA GOIS AGRAVADO: CONVENCAO ESTADUAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DA BAHIA - CEADEB Advogado(s):CARLOS CLEBER DE OLIVEIRA E COUTO, CLEOVALDO GONCALVES BATISTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA AO CRÉDITO PELO EXEQUENTE. DESISTÊNCIA. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE PRAZO DE DOIS ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Reconhecida a existência de fato novo superveniente (renúncia integral ao crédito), impõe-se o desarquivamento dos autos e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, III, "c" e 493 do CPC. II - A remissão do crédito pela parte exequente caracteriza desistência tácita da execução, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a consequente inversão do ônus da sucumbência. III – O advogado da parte executada possui direito autônomo ao recebimento dos honorários de sucumbência, nos termos dos arts. 23 da Lei nº 8.906/94 e 85, §14, do CPC. IV - Reforma das decisões agravadas para reconhecer o direito ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018279-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros e como apelada CONVENCAO ESTADUAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DA BAHIA - CEADEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .